Tribunal: TJMT
Processo: 1001462-89.2019.8.11.0013
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001462-89.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUCELIA MARGONATO - CPF: 147.547.128-97 (RECORRENTE), GIOVANNA MARGONATO GAUDENCI MARTINS - CPF: 052.660.281-30 (ADVOGADO), IPORAN AFFONSO HENRIQUE BUSS MELOTTO - CPF: 922.558.762-72 (RECORRIDO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA REJEITARAM A PRELIMINAR NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL E NO MÉRITO POR MAIORIA NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001462-89.2019.8.11.0013

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s):

JUCELIA MARGONATO

Recorrido(s):

IPORAN AFFONSO HENRIQUE BUSS MELOTTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA.

Desnecessária a audiência de instrução e julgamento quando o lastro probatório constante nos autos se mostra por suficiente para o deslinde justo da causa.

Ademais, a Recorrente confessa a prática da injúria real, corroborando com a possibilidade de julgamento antecipado da lide.

Os fatos que a recorrente diz pretender comprovar são fatos que em nada afetam o julgamento antecipado desta lide, pelo fato de que, são fatos periféricos, problemas da gestão da cooperativa de mineração e desentendimentos anteriores entre as partes. Outro ponto importante é a total impertinência da gravação trazida aos autos, por ato em momento posterior à sentença, bem como, qualquer problema de investigação criminal contra o recorrido, por fatos posteriores aos fatos da presente ação, não tendo relação alguma.

Temos que nos cingir ao fato principal da ação, qual seja? “A recorrente deu ou não um tapa no rosto do recorrido em reunião presenciada por mais de 50 pessoas? Sua reação foi necessária? Ou ocorreu o excesso?” Apenas estes são os questionamentos a serem verificados nos autos, razão pela qual, fica rejeitada a a preliminar de cerceamento de defesa.

RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INJÚRIA REAL – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927 DO CC) – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A Recorrente confessa que praticou vias de fato no Recorrido, ao lhe proferir um tapa no rosto após discutirem em Assembleia Geral da Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Pontes e Lacerda – COMPEL, da qual os litigantes são associados.

Em que pese as razões recursais, mesmo que ferrenha a discussão entre ambos, esta não justifica a conduta então adotada pela Recorrente, não se enquadrando a injúria real na alegada legítima defesa, notadamente quando se verifica inexistir qualquer agressão física por parte da vítima.

Ademais, apesar de alegar legítima defesa, esta em nenhum momento traz em sua narrativa de defesa qual legítima defesa teria praticado, pois o autor / recorrido teria proferido algumas palavras, com discordância da recorrente, tendo esta dado um tapa no rosto do mesmo, na frente de mais de 50 pessoas em reunião da cooperativa, inexistindo nenhum traço de legítima defesa e muito menos da necessidade de tal conduta, trazendo humilhação pública ao autor / recorrido de forma desnecessária, injustificada e desproporcional.

Se fosse ao contrário, o autor tivesse agido desta forma, a situação seria vista de uma forma muito mais complicada ainda, também injustificada, de onde o autor teria ainda muito mais problemas que a recorrente, e, certamente chegaria até a ser preso por considerar a agressão a uma mulher, de onde, a ninguém é dado o direito de agredir outra pessoa, sob pena de se perder a razão no debate em que se travava, exatamente o que se observa nos autos.

Logo, resta presente a injúria real, da qual tem a Recorrente o dever de ressarcir, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Registro que, a demanda em questão se limita ao fatídico narrado na inicial, sendo que eventuais humilhações ou agressões verbais posteriores são matérias estranhas à lide, devendo ser tratadas em ação própria.

De igual forma, eventual má-administração da Cooperativa por parte do Recorrido, é questão irrelevante para à causa, também não sendo justificativa para o emprego da conduta então adotada pela Recorrente.

Assim, escorreita a sentença que julgou a demanda parcialmente procedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

É inegável que a injúria real causa à vítima abalos morais a serem devidamente ressarcidos pelo agressor, ainda mais quando praticado em evento com grande número de pessoas, na frente de todos, causando uma humilhação, dor e angústia desnecessária ao autor, ainda mais quando se observa ser uma cidade pequena, de onde, todos sabemos como as notícias se espalham em cidade pequena, tendo certamente chegado ao alcance da municipalidade em geral,

sendo causadora da violação moral passível de ser indenizada.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, levando-se em conta a gravidade dos fatos, o alcance dos mesmos, a condição financeira da recorrente que exerce emprego de diretora, bem como, ainda faz parte da associação de mineração, exercendo também a condição de mineradora, sendo o ato grave e repudiável, de onde, ainda faço o registro que, muitas vezes a Turma Recursal tem fixado indenização por negativação em órgão de proteção de crédito, por condição que fica restrita ao núcleo do lar do ofendido, de onde, muitas indenizações chegam até a R$ 10.000,00 ou mais, bem como,

meros atrasos de voo, onde o sujeito aguarda um avião em aeroporto, tendo o único incômodo o atraso em si mesmo, sem maiores aborrecimentos, tendo muitas indenizações fixadas até em montante mais elevado do que o anteriormente noticiado, como referência, não sendo lógico um fato de tamanha gravidade ter a indenização reduzida, sob pena de estimular a parte recorrente a agir novamente de forma idêntica em outros episódios, o que não se permite.

Em relação à argumentação do nobre 1º vogal, em sede de sessão de julgamento, de que o Poder Judiciário deve observar a pacificação social, o fato de eventualmente reduzir a indenização, certamente não contribuirá à pacificação social, e sim de estímulo à nova conduta semelhante, por outros da comunidade, ao verem os valores reduzidos da indenização, respeitando porém, suas argumentações.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, as partes Recorrentes arcarão, solidariamente, com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020